Tribunal: TJES
Processo: 5000267-44.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000267-44.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RECORRIDO: LUCAS COSINE FERNANDES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO - DIVERGÊNCIA PARCIAL

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Após analisar satentamente o provo proferido pelo N. Colega, entendi por apresentar divergência sobre os índices adotados, muito em razão dos mais recentes entendimentos proferidos pelo TJES.

Sobre o tema a atualização e remuneração dos valores que deveriam ter sido depositados a título de FGTS é regulada segundo o que dispõe o art. 22 da Lei n.º 8.036/90:

Lei n.º 8.036/90, Art. 22. O empregador que não realizar os depósitos previstos nesta Lei, no prazo fixado no art. 15, responderá pela incidência da Taxa Referencial – TR sobre a importância correspondente. § 1º Sobre o valor dos depósitos, acrescido da TR, incidirão, ainda, juros de mora de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao mês) ou fração e multa [...].

Embora atualmente sobrestado, o Tema/Repetitivo n.º 731 reconhece a eficácia do dispositivo legal acima referido: A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice (STJ, Tema/Repetitivo n.º 731).

Por certo, o precedente vinculante do STJ enuncia que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deve se dar exclusivamente pela TR, o que se distingue da hipótese ora analisada, eis que,
no caso
, NUNCA houve depósito do FGTS por parte da Administração Pública, obrigação que lhe cabia, tratando-se, portanto de
dívida de valor
, de modo que em se tratando de condenação judicial de natureza administrativa em geral, dada a nulidade da contratação pelo regime de designação temporária,
deve ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança até dezembro de 2021
(conforme o Tema nº 810 do STF), e a incidência da taxa SELIC aos créditos devidos a partir de janeiro de 2022 (conforme a EC nº 113), até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do recorrido, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a TR, conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/90.

Desta forma, determino a incidência da taxa IPCA-E aos créditos devidos pela Fazenda Pública à embargante, até dezembro de 2021 (conforme o Tema nº 810 do STF), e a incidência da taxa SELIC aos créditos devidos a partir de janeiro de 2022 (conforme a EC nº 113).

Nesse sentido, transcrevo julgado do próprio TJES:

PROCESSUAL CIVIL - CORREÇÃO MONETÁRIA NAS AÇÕES EM QUE HOUVER CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) - LEI FEDERAL Nº 8.036/1990 APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E), ATÉ QUE SEJA REALIZADO O DEPÓSITO DA QUANTIA DEVIDA NA CONTA VINCULADA AO FGTS DA TRABALHADORA - APÓS TAL MEDIDA APLICA-SE A TAXA REFERENCIAL (TR) - RECURSO DESPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, pela sistemática dos recursos repetitivos, decidiu acerca da correção monetária e dos juros de mora nas ações em que houver condenação da Fazenda Pública. 2 - Tratando a matéria versada nos presentes autos de condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser aplicada a correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada ao FGTS da servidora, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a Taxa Referencial (TR), conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/1990. 3 O enunciado sumular nº 456 da Colenda Corte Cidadã trata dos casos em que o FGTS foi recolhido pelo empregador e não repassado ao fundo, não sendo aplicável ao caso sub examine, porquanto, conforme é de sabença, não se recolhe FGTS dos servidores públicos temporários, como no caso da agravada, que, por conta das sucessivas contratações em afronta ao princípio do concurso público, teve garantido os mesmos direitos elencados no art. 7º da Constituição da República reservados aos celetistas. Precedentes do TJES. 4 - Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011209000170, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para estabelecer
a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança até dezembro de 2021
(conforme o Tema nº 810 do STF), e a incidência da taxa SELIC aos créditos devidos a partir de janeiro de 2022 (conforme a EC nº 113), até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do recorrido, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a TR, conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/90.

Sem custas e honorários.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser reconhecido e provido;
b)
que não deve ser aplicada a correção conforme o índice IPCA-E;
c)
roga pela reforma da r. Sentença vergastada, a fim de que seja aplicado o índice básico da caderneta de poupança (TR) como fator de correção monetária.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se
o índice de correção monetária aplicado pelo juízo de piso sobre o valor da quantia referente ao FGTS é devido à parte recorrida.

Pois bem,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tenho por acolher tal questão, eis que passível de análise a qualquer momento.

A propósito segue precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO, APENAS NO TOCANTE AOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 1. A matéria atinente aos juros moratórios e correção monetária foi objeto do recurso de apelação da parte ora agravada, de forma ampla, tanto que expressamente pretendeu subsidiariamente, fossem arbitrados os juros e correção nos termos da lei, a contar da data do ajuizamento da ação. 1.1 O Tribunal de origem, ao confirmar no acórdão recorrido a incidência de correção monetária na espécie e dos juros de 1% ao mês conforme fixados na sentença prequestionou o tema referente aos juros moratórios e correção monetária de forma ampla já que a sua incidência deve ser averiguada sob todos os aspectos e parâmetros estabelecidos na lei.
1.2 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. Precedentes. 1.3 Além da parte então recorrente ter interposto recurso especial do capítulo atinente aos juros moratórios e correção monetária, autorizando, portanto, a análise da questão por esta Corte Superior, é cediço no STJ que após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de atualização monetária. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1199672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021). (grifo nosso)

A atualização e remuneração dos valores relativos às parcelas de promoção do ano de 2015 é regulada segundo o que dispõe o art. 22 da Lei n.º 8.036/90:

Lei n.º 8.036/90, Art. 22
. O empregador que não realizar os depósitos previstos nesta Lei, no prazo fixado no art. 15, responderá pela incidência da Taxa Referencial – TR sobre a importância correspondente. § 1º Sobre o valor dos depósitos, acrescido da TR, incidirão, ainda, juros de mora de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao mês) ou fração e multa [...].

Embora atualmente
sobrestado
, o Tema/Repetitivo n.º 731 reconhece a eficácia do dispositivo legal acima referido: A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice (
STJ
, Tema/Repetitivo n.º 731).

Por fim, observo que as razões suscitadas pela parte recorrente autorizam a reforma do julgado, conforme fundamentação acima.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para modificar a sentença guerreada, para que o modo de atualização e remuneração, estabelecendo que será adotada a forma disciplinada no art. 22 da Lei n.º 8.036/90, ou seja, correção monetária pela incidência da Taxa Referencial – TR.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO E CORREÇÕES DAS PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) EM RAZÃO DE CONTRATO POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA
.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.